Tribunal: STJ
Processo: 0005759-48.2016.8.13.0259
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2455841 - MG(2023/0294597-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: J A DE O
ADVOGADOS
: EDISON URBANO MANSUR - MG041767
ANDRE MARTINO DOLABELA CHAGAS - MG197707
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OMISSÃO.
VÍCIO NÃO CONSTATADO. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de
embargos de declaração com o intuito de analisar suposta violação de
dispositivos
constitucionais,
mesmo
com
o
cunho
de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição
art. 102,
Federal.
3. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto, de
maneira clara e devidamente motivada, afastou as teses da defesa.
Percebe-se que a defesa pretende, na verdade, a reforma do julgado, o
que não se coaduna com a via dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55902361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 00f73486-68e7-4580-9003-ee8d0f435dcb

4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 00f73486-68e7-4580-9003-ee8d0f435dcb

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2455841 - MG(2023/0294597-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: J A DE O
ADVOGADOS
: EDISON URBANO MANSUR - MG041767
ANDRE MARTINO DOLABELA CHAGAS - MG197707
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OMISSÃO.
VÍCIO NÃO CONSTATADO. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de
embargos de declaração com o intuito de analisar suposta violação de
dispositivos
constitucionais,
mesmo
com
o
cunho
de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição
art. 102,
Federal.
3. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto, de
maneira clara e devidamente motivada, afastou as teses da defesa.
Percebe-se que a defesa pretende, na verdade, a reforma do julgado, o
que não se coaduna com a via dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55902739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:10
Código de Controle do Documento: a9c2e6f1-825a-4ecf-8d0f-5fd9d44a56c5

4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de declaração contra o acórdão de fls. 1.002-
J A DE O
1.009, em que o agravo regimental não foi provido.
O embargante sustenta, em síntese, que há omissão no julgado, pois as
teses não foram analisadas sob a ótica dos arts. 1o, III, 5o, XLVII, LIV e LV, LVII
e 93, IX, todos da Constituição Federal.
Pleiteia, portanto, a integração do julgado. Busca, ainda, o
prequestionamento dos dispositivos constitucionais indicados.

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os argumentos trazidos pelo embargante, entendo que
não lhe assiste razão.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Na hipótese, noto que a irresignação da defesa se resume ao seu mero
, que lhe foi desfavorável. Não há
inconformismo com o resultado do julgado
nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente
porque o acórdão embargado foi expresso em afastar as teses lançadas no recurso
especial.
Documento eletrônico VDA55902739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:10
Código de Controle do Documento: a9c2e6f1-825a-4ecf-8d0f-5fd9d44a56c5

No caso, conforme disposto no acórdão ora embargado, todas as teses
foram devidamente analisadas, verbis:

I. Nulidade do julgamento dos embargos de declaração
A defesa requer o reconhecimento da nulidade da sessão realizada
pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no dia
que julgou os embargos de declaração opostos contra a
4/8/2022,
decisão proferida pela 2a Câmara Criminal no julgamento dos
embargos infringentes.
A defesa alega que seu pedido de inclusão do recurso em sessão
de julgamento foi indeferido e que não recebeu intimação prévia
acerca da data em que ocorreria tal julgamento.
Contudo, diferentemente do alegado, na sessão realizada em
foram apreciados os embargos de declaração por ela
4/8/2022,
opostos, hipótese em que o Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais dispensa a necessidade de inclusão em
pauta de julgamento.
Confira-se:
Art. 506. Opostos embargos declaratórios, o relator colocará
o feito em mesa para julgamento na sessão seguinte à data
da conclusão, quando proferirá voto.

Esta Corte Superior tem entendido que "é possível a cada
Tribunal, no exercício de sua competência, delimitar os casos nos
quais não será admitida a sustentação oral" (RHC n. 162.846/PR,
Rel. Ministro Jesuíno Rissato, 5a T., DJe
A observância
3/5/2022)
das disposições normativas estabelecidas pelas instâncias de
origem, quanto aos procedimentos administrativos internos, é
ônus atribuível apenas à defesa, não havendo que se falar no
reconhecimento de nulidade do acórdão.
Ademais, ainda em relação ao pleito de reconhecimento de
cerceamento de defesa, em decorrência da proibição da defesa
técnica sustentar oralmente, esta Corte Superior entende que "o
cotejo entre o
do CPC e o § 2o-B do
o da
art. 994
art. 7
inserido pela
evidencia
Lei n. 8.906/1994,
Lei n. 14.365/2022
que a novel lei não previu a possibilidade de sustentação oral em
recursos interpostos contra decisão monocrática que julga o
mérito ou não conhece de agravo de instrumento, de embargos de
declaração e de agravo em especial ou extraordinário, uma vez
que esses recursos não estão descritos no mencionado § 2o-B do
o da
" (EDcl nos EDcl no AgInt no
art. 7
Lei n. 8.906/1994
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.829.808/SP,
Documento eletrônico VDA55902739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:10
Código de Controle do Documento: a9c2e6f1-825a-4ecf-8d0f-5fd9d44a56c5

Quarta Turma, julgado em
DJe
" (AgRg no
23/6/2022,
28/6/2022)
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
AREsp n. 2.144.230/MG,
Soares da Fonseca, DJe de
. No mesmo sentido: EDcl
19/9/2022)
no AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 1.741.148/SE,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
8/8/2023,
18/8/2023.
A observância das disposições normativas estabelecidas pelas
instâncias de origem, quanto aos procedimentos administrativos
internos, é ônus atribuível apenas à defesa, não havendo que se
falar no reconhecimento de nulidade do acórdão. O julgamento
dos embargos infringentes na mesma sessão é consequência do
acolhimento dos embargos de declaração opostos pela defesa, de
modo que a ela cabia observar o do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais.
Logo, não há nulidade a ser declarada.
II. Nulidade por indeferimento de perícia médica - não
ocorrência
Nos termos do
do CPP, quando pairar dúvida sobre a
art. 149
integridade mental do denunciado, o juiz ordenará, de ofício ou a
requerimento das partes, seja ele submetido a exame médico-legal.
No particular, verifica-se que a Corte local rechaçou a tese
defensiva com os seguintes argumentos (fls. 651-652):
Do exame da preliminar de cerceamento de defesa.
De início, busca a defesa a nulidade do feito porque o juízo
não teria deferido pedido de realização de perícia, a saber,
exame de sanidade mental.
Todavia, a preliminar não merece acolhida.
Isto porque o juízo entendeu pela desnecessidade da
produção da prova - perícia para apurar a saúde mental do
réu -, pois não vislumbrou qualquer indicativo durante as
audiências de comprometimento de sua sanidade mental.
Ademais, a decisão (fI. 347) que indeferiu a realização da
diligência foi devidamente fundamentada e amparada em
elementos fático-jurídicos, de forma que não há se falar em
cerceamento.
Logo, rejeita-se a preliminar.

A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme
em assinalar: "a instauração de incidente de insanidade mental só
se justifica diante da existência de dúvida razoável quanto à
higidez mental do acusado" (AgRg no
Rel.
AREsp n. 186.344/SP,
Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T., DJe
. No mesmo
22/4/2014)
sentido, colaciono os seguintes julgados:
[...]
Documento eletrônico VDA55902739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:10
Código de Controle do Documento: a9c2e6f1-825a-4ecf-8d0f-5fd9d44a56c5

- Nos termos do
do CPP, depreende-se que a
art. 149
implementação do exame de insanidade mental não é
automática ou obrigatória, dependendo da existência de
dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado.
Precedentes.
- Na espécie, as instâncias ordinárias foram categóricas em
afirmar que o exame de insanidade mental não se justificava
por não haver dúvidas razoáveis quanto à insanidade do
paciente, pois, embora as avaliações tenham recomendado
acompanhamento psiquiátrico, em nenhum momento restou
consignado que o motivo seria o fato de o adolescente não
compreender a ilicitude de seus atos, mas, sim, diante da
circunstância de o representado tentar esquivar-se da
responsabilidade, mentindo, alterando suas versões e
buscando culpabilizar terceiros pelos fatos.
[...]
- Habeas corpus não conhecido. (HC n.
Rel.
394.810/SC,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 1o/8/2017,
grifei) [...]
1. Consoante entendimento desta Corte Superior: "O
indeferimento fundamentado de pedido de produção de
prova não caracteriza constrangimento ilegal, pois cabe ao
juiz, na esfera de sua discricionariedade, negar
motivadamente a realização das diligências que considerar
desnecessárias ou protelatórias" (HC n.
Rel.
198.386/MG,
Ministro Gurgel de Faria, 5a T., DJe
2. A
2/2/2015)
jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar
que, apenas quando evidenciada dúvida razoável acerca da
sanidade mental do acusado, torna-se imperiosa a
instauração do respectivo incidente. Precedentes.
3. As instâncias ordinárias consignaram não haver sido
demonstrados pela defesa indícios mínimos acerca da
incapacidade do réu de entender o caráter ilícito da conduta
supostamente praticada, inexistindo dúvida razoável apta a
ensejar a instauração do referido incidente.
[...]
5.
Agravo
regimental
não
provido.
(AgRg
no
Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a
AREsp n. 617.952/DF,
T., DJe 1o/
destaquei)
8/2017,

Da mesma forma, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
ressalta a necessidade de demonstração da dúvida razoável acerca
Documento eletrônico VDA55902739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:10
Código de Controle do Documento: a9c2e6f1-825a-4ecf-8d0f-5fd9d44a56c5

da sanidade mental do acusado para que se torne necessária a
instauração do incidente em comento. Exemplificativamente:
[...]
2. A Insanidade Mental que legitima o deferimento da
instauração do incidente reclama comprovação que induza à
dúvida a respeito da imputabilidade pessoal do acusado, na
forma do
do CPP, verbis: "Art. 156. Quando, em
art. 156
virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a
respeito da imputabilidade penal do acusado, será ele
submetido a perícia médica."
3. A doutrina do tema assenta, verbis: "(...) o exame não
deve ser deferido apenas porque foi requerido, se não há
elemento algum que revele dúvida razoável quanto à
sanidade mental do acusado, não constituindo motivo
suficiente a aparente insuficiência de motivo, a forma brutal
do crime, atestado médico genérico, simples alegações da
família etc., quando despidas de qualquer comprovação (...)"
(in Mirabete, Julio Fabbrini - Código de Processo Penal
Interpretado, Atlas, 11a Edição, p. 442).
[...]
8. Parecer do parquet pela denegação da ordem. Ordem
denegada.
(HC n.
Rel. Ministro Luiz Fux, 1a T., DJe
102.936/RS,
grifei)
28/4/2011,

Além disso, não há nos autos registro de documentos que
comprovem qualquer comprometimento da saúde mental do
recorrente, nem mesmo a defesa sustenta que ele seria incapaz de
compreender o caráter ilícito de sua conduta à época dos fatos.
Pelo contrário, conforme se depreende das razões do recurso
especial, quando a defesa afirma que "são fortes as probabilidades
de que o recorrente possa vir a ser condenado a cumprir
reprimenda em estabelecimento inadequado às suas condições de
saúde" (fl. 753), evidencia-se que sua preocupação reside no local
de cumprimento da pena, matéria esta que compete ao Juízo da
execução penal.
III. Absolvição - impossibilidade
O Tribunal de origem manteve a condenação do recorrente pelos
seguintes fundamentos (fls. 652-653):
[...]
Consta na denúncia que, entre 2010 e 2015, o réu José
Alves, no interior de sua residência, localizada no
Município de
deu início a um relacionamento
Ferros/MG
amoroso com Andreia da O. N., mãe da vítima M. M. N. S..
Documento eletrônico VDA55902739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:10
Código de Controle do Documento: a9c2e6f1-825a-4ecf-8d0f-5fd9d44a56c5

Aproveitando-se da proximidade e com o fim de satisfazer
sua lascívia, ele praticou conjunção carnal com a vítima, sua
enteada, menor de 14 anos de idade. Em 2015, a vítima
descobriu que estava grávida, momento em que foi obrigada
a contar para sua mãe que era abusada sexualmente pelo réu
desde 9 anos.
Ao exame dos autos, tem-se que a manutenção da
condenação do réu é medida que se impõe, diante das
provas colhidas durante a instrução.
A materialidade está demonstrada pelos relatórios do
Conselho Tutelar (fI.
), boletins de ocorrência (fI.
8/11
13/18,
e
) e certidão de nascimento da vítima (fl. 22).
26/28
50/59
A autoria, da mesma, forma, está demonstrada pelos
depoimentos das testemunhas, embora tenha o réu negado a
prática dos delitos (fl.
17).
315/3
A vítima, em juízo, relatou com riqueza de detalhes os
abusos sofridos, que ocorriam desde 2010, quando contava
com apenas 9 anos (fl. 286).
A mãe da vítima confirmou que teve um relacionamento
amoroso com o réu, com quem coabitava, quando sua filha
engravidou e acabou descobrindo que o pai seria o ex-
companheiro. Disse que a filha lhe relatou que o réu sempre
ameaçava com armas e faca e que mataria todos se a vítima
contasse a alguém (fl. 286).
A conselheira tutelar S. de O., em juízo, disse que as
primeiras denúncias chegaram ao órgão em 2013.
Acrescentou que o réu aliciava a vítima, de apenas 12 anos à
época, com presentes - roupas, calçados e brinquedos (fl.
286 e 11).
Sobre a palavra da vítima em crimes como os dos autos,
veja-se a jurisprudência:
[...]
De se ver, os elementos indicam que as alegações do réu são
divorciadas das provas produzidas, razão pela qual não
merece guarida a tese de absolvição.

É evidente a conclusão da Corte estadual de que há provas
suficientes da materialidade e da autoria do recorrente para
sustentar sua condenação na infração penal ora imputada.
Diversamente do alegado pela defesa, a condenação fundamentou-
se não apenas no depoimento da vítima, ao qual as instâncias
ordinárias atribuíram especial relevância, mas também no relato
de sua mãe, que mantinha relacionamento com o condenado.
Somam-se a isso os depoimentos dos conselheiros tutelares que
Documento eletrônico VDA55902739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:10
Código de Controle do Documento: a9c2e6f1-825a-4ecf-8d0f-5fd9d44a56c5

receberam informações sobre o caso, incluindo registros
anteriores que comprovam a reiteração das agressões sexuais
perpetradas contra a vítima.
Com isso, torna-se inviável se falar em absolvição do recorrente
por insuficiência probatória, sobretudo porque no processo penal
vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é
dado ao julgador decidir pela condenação do agente, contanto que
o faça fundamentadamente, como verificado na hipótese.
Da mesma forma, não procede a alegação defensiva de que a
decisão condenatória carece de fundamentação e viola o art. 93,
IX, da Constituição Federal, uma vez que as instâncias ordinárias
ampararam o decreto condenatório em fatos concretos e
embasaram sua conclusão em argumentos jurídicos consistentes.
Por fim, esclareço que qualquer outra solução que não a adotada
pelas instâncias de origem implicaria o revolvimento do material
fático-probatório amealhado aos autos, providência inviável em
recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
IV. Pena-base
No que tange à pretendida redução da pena-base, cumpre salientar
que a fixação da pena é regulada por princípios e regras
constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5o,
XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do
Código de Processo Penal.
Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à
individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o
quantum de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente,
visando à prevenção e à repressão do delito perpetrado.
Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o
sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente
vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto
e, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas
circunstâncias relacionadas no caput do
do Código Penal,
art. 59
as quais não se deve furtar de analisar individualmente. São elas:
culpabilidade; antecedentes; conduta social; personalidade do
agente; motivos, circunstâncias e consequências do crime;
comportamento da vítima.
No caso em exame, a Corte estadual manteve a avaliação
desfavorável da circunstância judicial referente à culpabilidade na
primeira fase da dosimetria, considerando o extenso período
durante o qual perdurou a conduta criminosa e o fato de o
condenado valer-se de facas e armas de fogo para intimidar a
vítima.
Confira-se (fls. 656-657):
"[...]
Documento eletrônico VDA55902739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:10
Código de Controle do Documento: a9c2e6f1-825a-4ecf-8d0f-5fd9d44a56c5

No presente caso, o juízo de reprovabilidade da conduta do
réu realmente merece maior censurabilidade, diante da
correta fundamentação levada em consideração pelo
magistrado de origem, sobretudo pelo lapso temporal entre a
prática das relações sexuais, iniciando-se quando a vítima
tinha apenas nove anos de idade.
Ressalta-se ainda a intimidação realizada pelo acusado, por
meio de ameaças com facas e armas de fogo.
Desse modo, mantenho a pena-base fixada na sentença
singular, ou seja, 09 (nove) anos de reclusão.

Por se tratar de matéria sujeita a certa discricionariedade do
magistrado, a dosimetria da pena aplicada ao recorrente deve ser
mantida, especialmente porque a prolongada duração das
agressões, que se estenderam por anos, bem como o emprego de
facas e armas de fogo não constituem elementos típicos da
conduta delitiva.
Contrariamente ao sustentado pela defesa, as instâncias ordinárias
não se valeram de elementos intrínsecos ao tipo penal para
majorar a pena-base.
Assim, uma vez que foram apontados argumentos idôneos para a
fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há como esta
Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade
feito pela instância de origem, para, a pretexto de ofensa aos
princípios da proporcionalidade e da individualização da pena,
reduzir a reprimenda-base estabelecida ao recorrente.
V . Prisão domiciliar
O Tribunal estadual assim se manifestou sobre o pedido de
fixação da prisão domiciliar para o início de cumprimento da pena
(fl. 753):
[...]
Não há falar em prisão domiciliar neste momento
processual, encontrando-se o acusado respondendo ao
processo em liberdade, cabendo ao Juízo da Execução
analisar a eventual possibilidade de concessão, quando do
início do cumprimento da pena em liberdade.

De fato, a definição do local de cumprimento da pena é matéria a
ser definida pelo Juízo da execução, depois do trânsito em julgado
para condenação, uma vez que as instâncias ordinárias conferiram
ao condenado o direito de recorrer em liberdade.
Após a prolação da decisão condenatória irrecorrível, nada
impede que a defesa formule, perante a Vara de Execuções
Documento eletrônico VDA55902739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:10
Código de Controle do Documento: a9c2e6f1-825a-4ecf-8d0f-5fd9d44a56c5

Penais, pedido para alterar as condições de cumprimento da pena,
caso entenda que as que estão em vigência importam em restrição
desarrazoada à liberdade do réu.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a
decisão agravada. A propósito: "É assente nesta Corte Superior de
Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios
fundamentos" (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno
749.888/RS,
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
Por fim, a concessão de habeas corpus de ofício pressupõe
manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso em apreço.

Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo
de embargos de declaração com o intuito de analisar suposta violação de
, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser
dispositivos constitucionais
matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
A propósito:
[...] Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre
dispositivos
constitucionais,
mesmo
para
fins
de
prequestionamento, sob pena de usurpação de competência do
Supremo Tribunal Federal. [...]
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.749.582/SP
, 6a T., DJEN de
)
Sebastião Reis Júnior
25/3/2025.

[...] Não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar
dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
[...]
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.720.362/SC
Joel
, 5a T., DJEN de
)
Ilan Paciornik
29/4/2025.

À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:10
Código de Controle do Documento: a9c2e6f1-825a-4ecf-8d0f-5fd9d44a56c5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2023/0294597-8
AREsp 2.455.841 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0005759462016 00057594820168130259 0259160000800 0259160005759006
10259160005759003 10259160005759004 10259160005759005
10259160005759006 10259160005759008 102591600057591002
102591600057591007 259160000800 259160005759006 5759462016
57594820168130259
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J A DE O
ADVOGADOS
: EDISON URBANO MANSUR - MG041767
ANDRE MARTINO DOLABELA CHAGAS - MG197707
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: J A DE O
ADVOGADOS
: EDISON URBANO MANSUR - MG041767
ANDRE MARTINO DOLABELA CHAGAS - MG197707
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542212551803:10=04047@
2023/0294597-8 - AREsp 2455841 Petição : 2026/0022365-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:44
Código de Controle do Documento: C916B7B6-EB23-43BC-99E1-00CAD399C579